Tribunal: STF
Processo: HC 231629
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE DEDICAÇÃO DA ACUSADA AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Este Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não deve justificar a negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    II – No caso, a conclusão da dedicação da paciente ao tráfico ilícito de drogas não se deu de forma automática, em virtude da quantidade do entorpecente apreendido (516,6g de cocaína), mas, sim, baseada por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos pelas instâncias ordinárias e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação da acusada à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.